Tribunal: STJ
Processo: 0001397-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 973364 - RS (2025/0001397-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIELA SIMON
ADVOGADOS
: BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BIANCA CRISTINA MACHADO - RJ250138
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
AGRAVANTE
: SIDNEY DE OLIVEIRA BASTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BIANCA CRISTINA MACHADO - RJ250138
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Precedentes.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
Documento eletrônico VDA50849064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 295e993e-7dcf-4d82-9ce9-f482f8cd2b14

regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 295e993e-7dcf-4d82-9ce9-f482f8cd2b14

AgRg no HABEAS CORPUS No 973364 - RS (2025/0001397-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIELA SIMON
ADVOGADOS
: BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BIANCA CRISTINA MACHADO - RJ250138
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
AGRAVANTE
: SIDNEY DE OLIVEIRA BASTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BIANCA CRISTINA MACHADO - RJ250138
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Precedentes.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SIDNEY DE OLIVEIRA
BASTOS JUNIOR e DANIELA SIMON contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes ao acesso integral às provas
digitais e devolução do prazo para complementação da resposta à acusação,
reiterando as alegações formuladas no
originário quanto à
habeas corpus
violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF e cerceamento de defesa.
Requer o provimento do recurso, com a consequente concessão da
ordem.
O Ministério Público Federal, anteriormente à decisão agravada,
manifestou-se nos termos da seguinte ementa (fls. 517-523):
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO –
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
FORMAÇÃO DE CARTEL, EXTORSÃO E USURA. OPERAÇÃO
OPULÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – ACESSO À INTEGRALIDADE
DAS
PROVAS
–
DADOS
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS – CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA –
NECESSIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO
–
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
. PARECER PELO
WRIT
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO OU, NO MÉRITO,
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 526-531):
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
[...]
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, como referido a seguir.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Com efeito, embora os agravantes tenham dedicado seção específica
à "adequação da via eleita" (fls. 537-538), limitaram-se a argumentar
genericamente sobre a adequação do
quando há cerceamento
habeas corpus
de defesa que afeta indiretamente o direito de liberdade, sem enfrentar
especificamente o fundamento central da decisão agravada de que o habeas
estaria sendo utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese.
Os agravantes não realizaram o cotejo analítico necessário entre os
precedentes citados na decisão agravada e o caso dos autos, nem
demonstraram as razões pelas quais a situação fática se distinguiria dos casos
paradigmáticos mencionados, que fundamentaram o não conhecimento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Por fim, não há teratologia ou manifesta ilegalidade aptas a justificar a
aplicação do art. 647-A ou do § 2o do art. 654, ambos do Código de Processo
Penal. Vejamos trechos essenciais da decisão agravada que afastam a
necessidade da concessão da ordem de ofício (fls. 525-531):
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, como referido a seguir.
O Tribunal de origem ressaltou não haver cerceamento de
defesa. Verifica-se (fls. 23-24):
Inicialmente, cumpre observar que, a despeito das
alegações
defensivas,
esclareceu
o
,
na
Parquet
manifestação do evento 615, que todos os dados
telemáticos extraídos dos dispositivos apreendidos na
segunda fase da Operação Opulência foram juntados ao
feito nos HDs externos a que se refere a certidão do
evento 334, ao passo que os elementos trazidos e
referidos no evento 465 dizem respeito ao que foi obtido no
bojo da Operação PERG, e, segundo a manifestação
ministerial,
também
se
encontram
devidamente
acautelados em HD externo, no cartório.
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

Nesse horizonte, observa-se que a decisão vergastada,
embora sucinta, foi precisa ao consignar que todas as
mídias estão disponíveis no cartório, bastando a defesa
comparecer, com dispositivo HD externo próprio, ou
similar, para obter cópia da integralidade do conteúdo.
Ademais, havendo expressa autorização de compartilhamento da prova, nos autos
5135444-
52.2023.8.21.0001, ao que tudo indica, também não há
óbice a que defesa compareça naquele cartório, para obter
cópia diretamente daquele feito, se assim desejar e
entender mais adequado.
Anoto, em seguimento, que, conforme já referido na
decisão que indeferiu o pedido liminar, não há necessidade
de o órgão acusador apresentar todas as provas contra os
acusados antes da resposta à acusação, mesmo porque o
momento de produção probatória abundante é, justamente,
a instrução processual, sequer iniciada na origem.
Consta que as provas contidas nos autos já eram
suficientes para concluir presentes os indícios de
materialidade e autoria, tanto que recebida a denúncia e
afirmados tais indícios por esta Corte, em decisões
colegiadas, nos diversos habeas corpus em que
analisadas, por esta Relatoria, as prisões cautelares dos
pacientes e de outros réus.
Outrossim, quanto à cadeia de custódia, ao que consta,
está devidamente preservada, estando evidenciada a
origem do conteúdo das mídias acostadas, consoante
explicado pelo órgão acusador e reproduzido no decisum
retro, pelos magistrados.
Em seguimento, também na linha do que já constou da
decisão proferida em sede liminar, quanto à devolução do
prazo para resposta à acusação, entendo, como bem
afirmado pelos magistrados na origem, que poderia gerar
tumulto processual e atraso no andamento do feito,
especialmente diante do elevado número de réus - aliás,
sequer foram analisadas, até o momento, todas as defesas
prévias apresentadas.
Ademais, a defesa poderá alegar o que entender
pertinente ao longo de todo o feito, culminando no
momento final, da apresentação de memoriais. Inclusive,
como é consabido, poderá até mesmo requerer diligências,
ao final da instrução, nos termos do artigo402 do Código
de Processo Penal.
Ou seja, não faltarão oportunidades aos impetrantes para
oferecimento das alegações que entenderem de direito, as
quais serão devidamente analisadas pelos magistrados a
quo e, eventualmente, por esta Corte, em sede recursal.
Nessa conjuntura, não vislumbro o alegado cerceamento
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

de defesa, nem qualquer nulidade processual flagrante,
sobretudo porque, como visto, à defesa está sendo
disponibilizado acesso integral às provas até então
produzidas, sem qualquer óbice, e, ainda, nos relatórios
investigativos, está devidamente explicitada a forma como
se deu a extração e análise dos dados em questão.
De qualquer sorte, cumpre salientar que nada impede que
a defesa, após acessar e analisar as mídias em questão,
entendendo pela presença de alguma irregularidade,
insurja-se, na origem, fazendo novos pedidos ao juízo de
piso.
O entendimento do Tribunal de Justiça está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no
sentido de que a prova não deve ter sua produção deferida
quando se mostrar inútil, impertinente ou protelatória de acordo
com o objeto dos autos e sua utilidade para o deslinde da causa.
Nesse sentido, com destaques:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI No 8.666/93.
ALEGADA
ABOLITIO
CRIMINIS.
INOCORRÊNCIA.
REQUERIMENTO
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
DEMONSTRADO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. DOLO E DANO AO ERÁRIO NÃO
COMPROVADOS. INVIABILIDADE DE REINCURSÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em face de decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial. A parte
agravante alega nulidades processuais, cerceamento de
defesa pelo indeferimento de diligências probatórias e erro
na dosimetria da pena, além de pleitear a aplicação da
continuidade delitiva. Requer ainda a revisão do acórdão
por suposta negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o
indeferimento
de
diligências
probatórias
configura
cerceamento de defesa; (ii) determinar é possível revisar
as conclusões sobre a autoria e materialidade; e (iii)
averiguar se é cabível o reexame de provas para a revisão
da dosimetria da pena e da continuidade delitiva. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio
, previsto no art. 563
pas de nullité sans grief
do Código de Processo Penal, exige a comprovação de
prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual,
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

sendo
inviável
a
declaração
de
nulidade
sem
demonstração de efetivo prejuízo.
4. O órgão julgador possui discricionariedade para indeferir
provas
consideradas
irrelevantes,
impertinentes
ou
protelatórias, desde que a decisão seja fundamentada, nos
termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
5. A análise da autoria e da materialidade, assim como da
quantidade de condutas típicas ocorridas para efeito de
aplicação da regra do art. 71 do CPB, esbarra no óbice da
Súmula no 7 do STJ, pois exige o revolvimento fático-
probatório, para o qual não se presta o recurso especial.
6. A aplicação da continuidade delitiva em hipóteses
similares, enquadrando tipicamente cada evento de
irregular dispensa de licitação, encontra-se alinhada à
jurisprudência desta corte.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, existente a narrativa fática pelo "parquet", não se
mostra necessário o pedido expresso de aplicação da
causa de aumento para que o magistrado enquadre os
fatos à lei.
8. É entendimento da Terceira Seção que "[n]ão houve
abolitio criminis das condutas tipificadas nos arts. 90 e 96,
I, da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021,
permanecendo sua criminalização nos arts. 337-F e 337-L,
V, do CP" (AgRg no AREsp n. 2.035.619/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
) IV. AGRAVO REGIMENTAL
26/4/2022
29/4/2022
DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.510.777/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/12/2024
17/12/2024
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
APTA
A
AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. VIGILÂNCIA NO
LOCAL DA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
DROGAS. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM
ABERTO. FUGA APÓS SER SOLICITADA A SAÍDA DO
IMÓVEL.
EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE
INVESTIGATIVA. QUEBRA DA CADEIA CUSTÓDIA DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DEVIDAMENTE
MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo
art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis
que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento
do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual
a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados".
3. A dinâmica que culminou na revista pessoal não
careceu de fundadas razões, sendo amparada a) em
informação de que o recorrente estava escondido em um
sítio localizado na zona rural daquela comarca realizando o
refino, preparo e a distribuição de drogas; b) verificação de
histórico de outros registros criminais e a existência de
mandado de prisão preventiva expedido pela 3a Vara
Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Sete Lagoas
/MG pendente de cumprimento; c) vigilância no local
apontado para averiguar os fatos, quando os policiais
constataram a presença do acusado no imóvel; d) fuga do
recorrente, após solicitação dos policiais de que saísse do
imóvel e deitasse no chão.
4. A cadeia de custódia da prova diz respeito à idoneidade
do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua
análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
interferência durante o trâmite processual pode resultar na
sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos
os acusados o devido processo legal e os recursos a ele
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e
principalmente o direito à prova lícita (AgRg nos EDcl no
REsp n. 2.061.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
20/6/2024
5. Conforme fundamentado, pelos elementos constantes
dos autos, há como se verificar a idoneidade da prova
produzida, sendo certo que a defesa também não foi capaz
de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou
inserções de arquivos ou informações no material coletado,
o que, inclusive, justificou o indeferimento da realização de
exame papiloscópico por ela requerido.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe
alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em
função do indeferimento de diligências requeridas pela
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da
prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e
com base no arcabouço probatório produzido, analisar a
pertinência, relevância e necessidade da realização da
atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
). Precedentes.
28/5/2019
4/6/2019
7. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório constituído por provas válidas, regularmente
submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a
materialidade e a autoria do tráfico de drogas, tendo esta
recaído sobre o ora recorrente.
8. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer
a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.152.788/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
.)
9/12/2024
Ademais, não ficou demonstrada de plano pelo paciente a
ocorrência de nulidade na tramitação do feito. Consoante o
entendimento sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas
pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da
prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização
daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou
impertinentes" (AgRg no RHC n. 157.565/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/2/2022
25/2/2022
Acrescente-se, por fim, que a revisão das premissas fáticas
consideradas pelas instâncias antecedentes na formulação do
juízo de admissibilidade de produção de provas demandaria
providência incompatível com a estreita via cognitiva do habeas
até porque a instrução sequer foi encerrada em Juízo de
corpus,
primeiro grau.
Portanto, não há razão para a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50585126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 168db7c0-0647-4e4c-90fc-8749f4e6ece5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 973.364 / RS
Número Registro: 2025/0001397-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50032591820228210023 50647453620238210001 51196699420238210001 51469988120238210001
53396825120248217000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRENO HOYOS GUIMARAES
ADVOGADOS : BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BIANCA CRISTINA MACHADO - RJ250138
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DANIELA SIMON
PACIENTE
: SIDNEY DE OLIVEIRA BASTOS JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL SEBASTIAN DA SILVEIRA E SILVA
CORRÉU
: MARCIO DA SILVA MELLO
CORRÉU
: JOELSON FERREIRA DE LIMA
CORRÉU
: IGOR NOGUEIRA LEAL
CORRÉU
: MAURO KOSBY BRIAO
CORRÉU
: NATHALIA CAROLINA BLUM CHIM
CORRÉU
: GISLAINE NEVES SPECHT
CORRÉU
: MARCO ANTONIO COSTAMILAN JUNIOR
CORRÉU
: JORGE UILSON MOTZKUS VASCONCELOS
Documento eletrônico VDA50818244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 5b4c82d0-cc7e-4059-9e8a-cc80515ec980

CORRÉU
: KAROLL DE OLIVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: WILIAM ASSIS DE LIMA
CORRÉU
: MARIA ELVIRA SILVEIRA MELLO
CORRÉU
: LEANDRO BRINKERHOFF SUANES
CORRÉU
: MARCO ANTONIO DA COSTA VIEIRA
CORRÉU
: MAURÍCIO SILVEIRA FERNANDES
CORRÉU
: JULIANO BRITTO HELING
CORRÉU
: SILONEI SORIA MARTINS
CORRÉU
: MAICON HAUBMAN SOUZA
CORRÉU
: PAULO RENATO FURTADO GONCALVES
CORRÉU
: RAMON DE OLIVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: MARCOS CALDAS CARDOSO
CORRÉU
: ALESSANDRO GARCIA DA SILVA
CORRÉU
: FABIO LUIS DA SILVA MELLO
CORRÉU
: EVERTON DA SILVA NUNES
CORRÉU
: WALIDE IBRAHIM
CORRÉU
: ROGER RODRIGUES SILVA
CORRÉU
: PABLO COLLARES CALDERON
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELA SIMON
ADVOGADOS : BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BIANCA CRISTINA MACHADO - RJ250138
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
AGRAVANTE : SIDNEY DE OLIVEIRA BASTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BIANCA CRISTINA MACHADO - RJ250138
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50818244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 5b4c82d0-cc7e-4059-9e8a-cc80515ec980

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 5b4c82d0-cc7e-4059-9e8a-cc80515ec980